Tribunal: TJDFT
Processo: 0704728-78.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0704728-78.2017.8.07.0001 RECORRENTE: JOSE CELSO GONTIJO ENGENHARIA S/A, JCGONTIJO 201 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A RECORRIDO: DIOVANY ALBERTO DIAS MOREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CASO FORTUITO E FORÇA MAIOR NÃO RECONHECIDOS. RESCISÃO POR CULPA DA CONSTRUTORA. RESTITUIÇÃO INTEGRAL E IMEDIATA DOS VALORES PAGOS. MULTA COMPENSATÓRIA. INVERSÃO DA CLÁUSULA CONTRATUAL PENAL. IMPOSSIBILIDADE. 1. Eventual demora na execução dos serviços que são próprios das empresas concessionárias de serviços públicos é fato previsível no ramo da construção civil, constituindo risco inerente ao negócio. 2. Em se tratando de rescisão de contrato por culpa exclusiva da construtora, o comprador faz jus à restituição dos valores pagos de forma integral e imediata. 3. O atraso na entrega da unidade imobiliária por culpa exclusiva da promitente vendedora impõe a incidência da multa compensatória prefixada pelas partes no contrato de promessa de compra e venda. 4. Consoante orientação do c. STJ, em caso de inadimplemento do promissário comprador, a inversão da cláusula contratual penal (moratória ou compensatória) somente é cabível quando o contrato não prevê multa em seu benefício. 5. Apelação conhecida e parcialmente provida. Unânime. Os recorrentes alegam violação ao entendimento firmado no REsp 907.856, sustentando que o consumidor pode rescindir o contrato e pedir a restituição dos valores pagos por não ter mais condições de pagar as prestações, admitindo que a retenção atinja até 25% (vinte e cinco por cento) do montante por ele pago. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que “O conhecimento do recurso especial, seja ele interposto pela alínea "a" ou pela alínea "c" do permissivo constitucional, exige, necessariamente, a indicação do dispositivo de lei federal que se entende por contrariado, sob pena de incidência, por analogia, da Súmula n. 284 do STF” (AgInt nos EDcl no AREsp 1510607/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, DJe 1/4/2020). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC/2015, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado ROBERTO M. DE OLIVEIRA SOARES, OAB/DF 23.604. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025